Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-25.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006745-25.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE SOUZA - CPF: 523.392.201-06 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (APELADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E
CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME -
DÍVIDA PRESCRITA
– I
MPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA
–
DANO MORAL –
NÃO
VERIFICADO -
RECURSO PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida,
devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF
do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada
“
Serasa Limpa Nome
”
, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Os fatos narrados
não
são suficientes
, por si só, para configurar o dano moral
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Elias de Souza
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceira Vara Cível da
Comarca de
Tangará da Serra
,
que
, em sede Ação Declaratória de Inexi
gibilidade de Débitos
c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
n.
1006745-25.2023.8.11.0055
,

julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em
suas razões, que
não há legalidade na cobrança de dívidas prescritas,
bem como que a cobrança dos referidos débitos traz prejuízo a sua imagem.

Argumenta que
a Lei n. 12.414/11 proíbe qualquer inserção de informações excessivas ou que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito do consumidor, de forma que tal disposição deve ser aplicada na hipótese dos autos.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id.
2
04715249
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Elias de Souza, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, em sede Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1006745-25.2023.8.11.0055, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Elias de Souza
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos
c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
Crediativos
Soluções Financeiras Ltda e Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
,
eis que estaria sendo cobrado
, via plataforma
serasa
web
limpa nome,
por dívida prescrita
.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...)

d) Seja, ao final, julgado totalmente procedente os pretensos pedidos da presente ação, tornando definitiva a tutela de urgência antecipada e
declarando-se
, por sua vez, inexistente o débito oriundo do suposto contrato, sobre os quais até esta data vêm as promovidas conseguindo de forma ardilosa prejudicar a parte promovente, motivo em virtude do qual, pugna-se pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, isto para cada cobrança indevidamente lançada em seus cadastros, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil c/c artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, entendendo-se como justa a quantia de R$ 15.000,00, tendo em vista a gravidade do dano, bem como a inegável capacidade econômica das promovidas, sobre cujo valor deve-se acrescentar correção monetária desde seu arbitramento e juros moratórios desde a inclusão, consoante inteligência da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça;

e) A condenação das partes demandadas também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que se requer no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação;

f) Ante a natureza da lide, bem como por ser cediço o desinteresse das partes promovidas em conciliar em casos tais como o
subjudice
, desde já a parte promovente informa o desinteresse na realização de audiência de conciliação e mediação, em razão do ínfimo índice de acordos propostos em casos semelhantes. Outrossim, a fim de agilizar eventual possibilidade de composição, desde já o promovente informa que, havendo interesse em conciliar, as promovidas poderão apresentar propostas para o e-mail: jtiem@hotmail.com;

g) A inversão do ônus da prova, nos termos da Lei Consumerista, mormente em seu artigo 6o, inciso VIII, como regra de julgamento;

(...)

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa pelo fato de estar a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

D
a sentença,
Elias de Souza

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de realizar cobrança de dívida prescrita pela via
extrajudicial.

Extrai-se dos autos que a dívida, objeto de cobrança pela parte Apelada, foi contraída em
dezembro/2003
, de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Neste caso, entendo que a inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

O § 1o, do art. 43 do CDC

proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e o § 5o impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
(grifos nossos)

Logo, muito embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
- DANO
MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

(N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ
RESp
no 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ
RESp
no 2.094.303/SP).

(N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verifico que a tese trazida pela parte Apelante não comporta provimento.

Isso, pois,
a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias de Souza
,
para declarar a inexigibilidade da dívida ora contestada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024